Tribunal: STF
Processo: RE 85873
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE REPELE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PORQUE NÃO CUMPRIDA, PELO PROMITENTE VENDEDOR DEMANDANTE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ACOLHIMENTO DE "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS", COM APOIO NA PROVA. DECISÃO QUE CONSIDERA, AINDA, QUE SOMENTE COM A TRANSCRIÇÃO SE INICIARIA PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO REDIBITÓRIA, RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA A TESE REFERENTE AO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO QUE SE MANTERIA, PORÉM, PELO
NÃO IMPUGNADO FUNDAMENTO DE TER OCORRIDO A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, EXCEÇÃO INCONFUDÍVEL COM A PRETENSÃO A REDIGIR. - SÚMULA 285.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.